Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. O embargante aponta contradição sob o argumento de que as fotografias acostadas nos autos demonstram que o veículo da autora, após o acidente, parou na faixa central da via W3, o que leva à conclusão de que o acidente não ocorreu na faixa direita da via W3, conforme consignado na decisão. Defende que a posição final do carro da autora e o padrão das marcas deixadas no asfalto demonstram que a ambulância estava na faixa da esquerda da via W3 e se dirigiu para a faixa da direita, após o acidente, para estacionar. Acrescenta ser inaplicável o dispositivo do art. 29, VII, do CTB, que trata sobre a ultrapassagem pela esquerda, uma vez que o acidente ocorreu no cruzamento, sendo, portanto, aplicável o disposto nos art. 29, II, “d”, e art. 280, §6o, do CTB, que garante prioridade ao veículo de emergência na passagem no cruzamento. Prioridade essa que não foi respeitada. Alega omissão porquanto o acórdão não reconheceu a possibilidade de culpa concorrente. Por fim, argumenta que a própria autora declara na petição inicial a necessidade de juntada das imagens do acidente realizadas pela câmera de segurança, contudo os documentos não foram apresentados.
3. As omissões e a contrariedade apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. Isso porque o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. Ocorrida a colisão, como ocorreu, na intersecção das vias, extraiu-se a convicção de que o acidente decorreu de culpa exclusiva do condutor do veículo da Embargante considerando a dinâmica do acidente de trânsito ressaltada nos itens 4 a 7 do acórdão embargado. As provas carreadas aos autos conferem verossimilhança à dinâmica do acidente narrada na petição inicial que levam à conclusão de que o impacto no veículo da autora aconteceu em razão do avanço do sinal pela ambulância da embargante, ignorando a devida cautela para aquele procedimento. Ademais, o próprio embargante admite na petição de ID 57001401 (parágrafo 3o) que a ambulância trafegava na faixa da direita. Restou ainda consignado que não obstante as ambulâncias, quando em missão de socorro, devidamente identificadas por dispositivos regulamentares de sinais sonoros e luminosos, gozem de preferência no trânsito, essa prioridade, incluindo a mudança de faixa e avanço sobre percurso com sinal fechado, exige-se elevada prudência observando se o deslocamento dos demais veículos permite a passagem de segurança.
5. Quanto à insurgência do embargante no que toca a necessidade de se juntar aos autos as gravações da câmera de segurança, observo que tal pleito foi formulado pela autora e diante da certidão de ID 57004145, que atestou a ausência de filmagem no período solicitado, a autora e, tampouco, o requerido requereram qualquer providência ou prova adicional, restando precluso qualquer requerimento acerca da produção de tal prova, especialmente diante da inexistência de gravações no horário do acidente.
6. Por fim, inexiste omissão quanto ao reconhecimento de culpa concorrente, pois o acórdão considerou que a culpa pelo sinistro deve ser atribuída de forma exclusiva ao embargante. Ademais tal pleito não foi formulado em contestação ou em sede recursal.
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.